Tribunal: CARF
Processo: 11030.900580/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.900580/2010-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.831 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
JZ DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARFNo11.
O artigo 40 da LEF tem aplicação restrita ao processo de execução fiscal,
sendo incabível a prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo fiscal, e é o que expressa a sumula 11 deste conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que deu parcial
provimento a sua manifestação de inconformidade.
No caso, a empresa transmitiu PER/DCOMP 04342.37271.161205.1.3.03-0480
compensando débitos administrados ela RFB utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo
de CSLL do ano-calendário 2004 no valor de R$ 3.048,73 (e-fls. 3).
O PER/DCOMP foi submetido a análise da autoridade fiscal, tendo sido emitido
Despacho decisório (e-fls. 16), pelo qual foi reconhecido crédito parcial no valor de R$ 896,41.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.900580/2010-86
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.831 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.900580/2010-86

O campo 3 do despacho decisório (figura abaixo) demonstra que foram validadas
apenas as parcelas do crédito informadas em DCOMP referentes ao pagamento de estimativas
recolhidas via DARF, sem validação dos pagamentos ocorridos via compensação de DCOMP:

O relatório de análise do crédito (e-fls. 18) demonstra que não foi validada a
estimativa de dezembro de 2004, compensada via DCOMP:

Em recurso à primeira Instância, a empresa argumenta que percebeu o erro no
preenchimento da DCOMP, pois não havia informado todas as DCOMPs que extinguiram
débitos de estimativas, relacionadas abaixo:

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.831 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.900580/2010-86

Em sessão de 20 de julho de 2018 (e-fls. 64) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, reconhecendo o crédito adicional
no valor de R$ 1.684,66, que adicionados aos R$ 896,41 já reconhecidos, totaliza R$ 2.581,07.
Os julgadores reconheceram o erro de fato no preenchimento da DCOMP pois a
contribuinte não informou os valores de estimativa compensados via DCOMP mas apenas a
parcela quitada por DARF. No entanto, validaram apenas os valores de estimativas efetivamente
homologados.
A tabela abaixo (e-fls. 68) demonstra os valores e a justificativa para a validação
parcial das estimativas:

A CSLL do período foi assim recalculada:

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.81 ), no qual alega exclusivamente a ocorrência da prescrição intercorrente.
Afirma que entre a data da manifestação de inconformidade e a data da ciência do julgamento do
acórdão teria se passado mais de cinco anos.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.831 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.900580/2010-86

Apresenta textos de doutrina e julgados dos tribunais que seriam condizentes com
sua tese de defesa.
Ao final, pede seja deferido seu pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Nos termos do artigo 16, III do decreto 70.235/1972, a impugnação deverá
mencionar “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir” .
A recorrente decidiu não questionar perante este CARF a metodologia adotada
pela DRJ, que validou parcialmente as estimativas compensadas. Em função disto, tal assunto
tornou-se incontroverso no presente processo.
No entanto, a recorrente decidiu apresentar uma única e inédita tese de defesa: a
ocorrência da prescrição intercorrente.
Em que pesem bem manejados argumentos da defesa, a questão da possibilidade
de se aplicar prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal foi pacificada por
este Conselho por meio da Súmula no 11, nos seguintes termos:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
A recorrente cita o artigo 1741 do Código Tributário Nacional, dando a entender
que o prazo inicial da constituição do crédito teria ocorrido na data da ciência do despacho que

1 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.831 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.900580/2010-86

não homologou sua compensação (em 16/06/2010). O prazo final seria a data em que foi
intimada do resultado do julgamento realizado pela DRJ (em 06/09/2018).
No entanto, conforme artigo 74 §62 da Lei 9430/1996 a declaração de
compensação se constitui em confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados.
A não homologação faculta o sujeito passivo a apresentar recurso administrativo
no prazo de tinta dias a contar da ciência da decisão, cabendo novo recurso dirigido a este CARF
em caso de não provimento à primeira instância3.
E nos termos do artigo 1514 do Código tributário Nacional, a exigibilidade do
débito constituído pela declaração de compensação encontra-se suspensa em virtude dos recursos
impetrados pela recorrente.
Aliás, tal instituto está previsto na Lei de Execução Fiscal (LEF, Lei Federal
6.830/1980), em seu artigo 40, tendo aplicação somente em âmbito judicial e para os créditos
tributários já constituídos na via administrativa, não podendo subsistir a tese de
aproveitar subsidiariamente sua aplicação ao processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, não merecendo prosperar a tese levantada pelo Recorrente,
nego provimento à preliminar de prescrição suscitada.
No mérito, mantenho a decisão da primeira instância nos seus termos por falta de
contestação das razões de decidir. É de se observar que a peça recursal dirigida a este CARF
sequer menciona os fundamentos e a metodologia adotada pelos julgadores de primeiro grau para
deferir parcialmente o crédito pleiteado. Não há nenhuma referência ao crédito pleiteado, aos
motivos para o reconhecimento parcial, aos argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade e, como já dissemos, à decisão da DRJ.

2 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)

§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados
3 § 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação de inconformidade contra a
não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá recurso ao Conselho de
Contribuintes.
4 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.831 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.900580/2010-86

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital